Tribunal: TJDFT
Processo: 0741865-68.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR DESCUMPRIMENTO DE EMENDA. CÓPIA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS OBTIDOS PERANTE O DETRAN. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, por descumprimento de determinação de emenda à inicial e juntada de documentos.

2. Em suas razões recursais, o recorrente alega ter havido extinção equivocada do processo, uma vez que juntou aos autos os documentos que lhe foram entregues pelo DETRAN, embora, de fato, não correspondam à íntegra do processo administrativo. Destaca que demonstrou sua adesão ao SNE, mas sustenta que não seria suficiente para atestar a regularidade das notificações. Argumenta que seu interesse processual se mantém pela arguição de vícios do processo administrativo de imposição da penalidade. Requer a reforma da sentença para que se dê prosseguimento ao feito. Custas recolhidas (ID 75571150).

3. Contrarrazões apresentadas (ID 75571154).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em aferir a legalidade do indeferimento da petição inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Na origem, trata-se de ação anulatória de Auto de Infração de trânsito, em que a parte autora sustenta que tomou conhecimento da instauração de processo administrativo para a aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir, mas o procedimento padece dos seguintes vícios: a) a notificação de penalidade teria sido expedida fora do prazo de 180 dias, previsto no artigo 282, § 1o, do CTB; e b) que o Auto de Infração não contém informações indispensáveis, como a identificação do etilômetro utilizado. Requer, assim, a declaração de nulidade do Auto de Infração, com a extinção de todos os consectários legais da autuação.

6. A decisão que determinou a emenda à inicial, concitou a parte autora a tomar as seguintes providências: a) instruir o feito com cópia do processo administrativo referente ao Auto de Infração impugnado; b) demonstrar a adesão ou não ao Sistema de Notificação Eletrônica – SNE; e c) esclarecer o interesse processual da parte autora, tendo em vista que a infração tipificada no artigo 165-A, do CTB demanda a simples abordagem do condutor, fato que foi reconhecido na inicial e, além disso, não teriam decorrido 180 dias desde a data da abordagem, ocorrida em 17/04/2025 (ID 75571137).

7. Na emenda, o requerente informou que, embora tenha solicitado ao DETRAN, somente lhe foram entregues os documentos que anexa ao feito, que não corresponderiam à íntegra do processo administrativo. Na oportunidade, demonstrou sua adesão ao SNE, mas sustentou que não seria suficiente para atestar a regularidade das notificações. Verbera que seu interesse processual se mantém pela arguição de vícios do processo administrativo de imposição da penalidade (ID 75571139).

8. Em despacho, o Juízo de origem determinou a conclusão dos autos para sentença de extinção, assentando que “a emenda não satisfez o comando, haja vista que a parte deixou de trazer aos autos o processo administrativo solicitado.” (ID 75571143). Em seguida, sobreveio a sentença de indeferimento da petição inicial (ID 75571145).

9. Em relação à determinação de juntada de cópia do processo administrativo, motivo apontado para o indeferimento da inicial, cumpre anotar que a infração foi cometida no dia 17/04/2025 e a ação foi proposta apenas 18 dias após, em 06/05/2025, o que torna a informação de inexistência de processo administrativo compatível com a realidade da tramitação dos processos administrativos dessa natureza perante o DETRAN, o que não obsta, no entanto, a continuidade da ação, pois o interesse processual decorre da necessidade e da aptidão (adequação) do pedido formulado pela parte autora para resolver o conflito, e não da pertinência do direito invocado, o que diz respeito ao mérito.

10. Nesse contexto, ademais, anota-se que o artigo 320, do CPC não impõe à parte autora o dever de apresentar documentos voltados a rebater possíveis argumentos que venham a ser trazidos pela parte contrária na contestação, pois é dela esse ônus (art. 373, II, CPC). Precedente: TJDFT, Acórdão 1985279.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito.

12. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.

13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.
______________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 320 e 373, II.

Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1985279, 0788667-61.2024.8.07.0016, Rel. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, 1a Turma Recursal, j. 28/03/2025.